Tribunal: TJSP
Processo: 1005600-05.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. REQUERIMENTO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO POR CREDOR. Sentença de indeferimento da inicial por falta de interesse de agir. Recurso do autor. Renúncia do mandato pelos advogados do autor, após interposição da apelação, sem constituição de novo patrono nos autos. Intimação para regularização, sem que a providência fosse atendida. Aplicação do artigo 76, §2o, I do CPC. Omissão à

Ementa:
APELAÇÃO. REQUERIMENTO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO POR CREDOR. Sentença de indeferimento da inicial por falta de interesse de agir. Recurso do autor. Renúncia do mandato pelos advogados do autor, após interposição da apelação, sem constituição de novo patrono nos autos. Intimação para regularização, sem que a providência fosse atendida. Aplicação do artigo 76, §2o, I do CPC. Omissão à regularização que impede o conhecimento do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809337
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005600-05.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante INCOLI
INDUSTRIA E COMERCIO LIMEIRENSE LTDA, são apelados SÔNIA MARIA BILATO
VON ZUBEN (FALECIDO) e EDUARDO VON ZUBEN (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005600-05.2017.8.26.0320 -Voto no 3.054
2
APELAÇÃO No 1005600-05.2017.8.26.0320
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTE: INCOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMEIRENSE LTDA.,
APELADOS: SÔNIA MARIA BILATO VON ZUBEN E OUTRO
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ PROLATOR: GUILHERME SALVATTO WHITAKER
VOTO N.o 3.054
APELAÇÃO.
REQUERIMENTO
DE
ABERTURA
DE
INVENTÁRIO POR CREDOR. Sentença de indeferimento da inicial
por falta de interesse de agir. Recurso do autor. Renúncia do mandato
pelos advogados do autor, após interposição da apelação, sem
constituição de novo patrono nos autos. Intimação para regularização,
sem que a providência fosse atendida. Aplicação do artigo 76, §2o, I
do CPC. Omissão à regularização que impede o conhecimento do
recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
VISTOS.
Trata-se de apelação interposta por INCOLI INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LIMEIRENSE LTDA contra a r. sentença de fls. 68/70, cujo relatório se adota,
que nos autos de Requerimento de Abertura de Inventário em razão do falecimento de SONIA
MARIA BILATO VON ZUBEN, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem
julgamento do mérito, por falta de interesse de agir.
Recorre a autora, afirmando que é é credora de Sonia Maria
Bilato Von Zuben em razão de processo sob no 0002468-64.2011.8.26.0320, que tramitou pela
3a Vara Cível de Limeira, em fase de cumprimento de sentença, e em consideração à falta de
diligência pelo cônjuge supérstite (Sr. EDUARDO) e herdeiras (ROSANA, PATRÍCIA e
ADRIANA) na abertura do inventário, esse requerimento foi feito pelo recorrente , na
qualidade do credor.
Aponta o equívoco da sentença de extinção, invocando o
disposto nos arts. 615, 616, VI, 75, VII e 110, todos do CPC e art. 1997 do CC, defendo ser
cabível o pedido de abertura do inventário. Sustenta, ainda, a violação aos princípios da
legalidade e devido processo legal, e ao dever de fundamentação das decisões judiciais. Busca
a reforma do julgado, com o reconhecimento da nulidade da sentença e prosseguimento do
feito (fls. 75/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005600-05.2017.8.26.0320 -Voto no 3.054
3
Recurso regularmente processado, sem contrariedade.
Manifestação da Procuradoria de Justiça (fls. 95/96)).
Diante da renúncia do mandato por parte dos patronos do
apelante, foi determinada sua intimação para constituição de novo advogado, na forma do
artigo 76, §2o, I do CPC (fls. 108), e encaminhada a carta de intimação ao endereço constante
nos autos, com recebimento (fls. 120/121), decorreu o prazo estabelecido sem a regularização
devida (fls. 102).
É O RELATÓRIO.
O RECURSO NÃO PODE SER CONHECIDO.
Após a prolação da sentença e interposição de apelação pelo
autor, foi noticiado por seus patronos a renúncia ao mandato, com notificação ao constituinte
fls. 100/107, não havendo constituição de novo patrono em substituição, conforme previsão
do artigo 112, do CPC.
Foi determinada sua intimação para regularização de sua
representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do
recurso, nos termos do artigo 76, §2o, I, do CPC (fls. 108).
Expedidas cartas de intimação, conforme se verifica a fls.
120/121, foram regularmente recebidas, mas decorrido o prazo concedido, não se
providenciou a regularização pela constituição de novo(s) patrono(s).
Destarte, não havendo regularização da representação processual
pelo apelante, o recurso não pode ser conhecido por força de regra expressa do artigo 76, § 2o,
I, do CPC.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
Relatora